Tribunal: TJBA
Processo: 0015754-37.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015754-37.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA MARTINS REGIS e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÕES. AS IMPUGNAÇÕES DOS RECURSOS HOSTILIZAM OS PONTOS ESPÉCIFICOS DA SENTENÇA, DEIXANDO CLARAS AS RAZÕES DO SEU INFONFORMISMO. MÉRITO: COELBA. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO EMBUTIDO DE ENERGIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ELÉTRICO.

MULTA. APLICAÇÃO INDEVIDA. IRREGULARIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA RÉ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 72, DA RESOLUÇÃO Nº. 456 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E REPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELA ALEGADA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). MONTANTE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. PEDIDO DE REDUÇÃO. PROBABILIDADE. RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. RECURSO DA EMPRESA RÉ QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1. As preliminares contrarrecursal suscitadas por ambos os litigantes sobre a possível violação do princípio da dialeticidade recursal desmerecem amparo, pois, tanto a apelação da autora, quanto da concessionária de energia rebatem, com precisão, as questões de fato e de direito fustigados na sentença objetada, razão pela qual rejeitam-se as prefaciais.

2. No Mérito, sabe-se que para a configuração do dever de indenizar, necessária a ocorrência dos requisitos essenciais à sua configuração, sendo eles: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

3. No exame dos autos, entanto, percebe-se que o dano foi oriundo da cobrança indevida de valores à autora imputados pela ré, por suposta violação no seu medidor de energia elétrica.

4. Ademais, vê-se dos autos a demonstração da total abusividade da conduta da ré, ao deixar de realizar a inspeção no medidor da autora, nos termos do quanto disposto no art. 72, da Resolução n°. 456/2000 da ANEEL.

5. Destarte, pode-se concluir que não restou comprovada a autoria e responsabilidade da fraude atribuída a consumidora, assim como, não se fez a demonstração do devido processo administrativo para realização da inspeção técnica ou pericial, a despeito do art. 373, II, CPC.

6. Assim, sendo indevida a cobrança, o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora, se afigura ilegal, causador de danos extrapatrimoniais que merecem a devida reparação.

7. Desta forma, a indenização por danos morais, é mediada impositiva, todavia, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá ser reduzida para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia esta razoável para reparar os danos experimentados pela consumidora, razão pela qual merece reparo a sentença neste tópico.

8. Quanto aos valores cobrados indevidamente, o ressarcimento deverá ser realizado, em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC. Assiste razão o pleito recursal da autora, pelo que reformo a decisão vergastada neste ponto. Precedentes do STJ.

9.
Quanto ao prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais, sabe-se que este não se deve limitar à simples menção de uma determinada disposição de Lei ou da Constituição, mas depende da existência de prévia controvérsia sobre a questão.

10. Em razão do resultado de ambos os recursos, deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 98, §11, do Código de Ritos.

11. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER de ambas as insurgências, para AFASTAR AS PRELIMINARES de ausência de dialeticidade, e no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DA EMPRESA RÉ, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado eletronicamente
.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

Procurador(a) de Justiça